Tribunal: TJMT
Processo: 1037358-61.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037358-61.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES - CPF: 012.306.331-03 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037358-61.2021.811.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente(s):
Stenio Osias Oliveira Sales

Recorrido(s):
Banco Cooperativo Sicredi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem de pauta:
220

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO CCF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I , DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a condenação do banco demandado ao pagamento de danos morais pela inclusão de 06 (seis) cheques no cadastro CCF, por considerá-la ilegítima, já que não há qualquer restrição ou irregularidade com as referidas cártulas.

2.

O autor sustenta que quando do encerramento de sua conta bancária perante o banco demandado fora solicitada a devolução dos cheques n.s 05, 06, 07, 14, 54 e 67, o que foi prontamente atendido por ele. Contudo, após a consulta de seu nome nos órgãos de proteção creditícia se deparou com a inserção dos referidos títulos no cadastro CCF.

3.

De sua vez, o bando demandado defende a regularidade das inserções, posto que o requerente nunca devolveu as aludidas folhas de cheques à instituição financeira, inexistindo qualquer prova nesse sentido. Assevera, ainda, que as microfilmagens dos mencionados cheques foram enviadas ao consumidor para que, então, pudesse providenciar as referidas baixas juntos aos portadores dos títulos.

4.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o demandante não demonstrou satisfatoriamente a existência de seu direito, já que os documentos constantes nos autos não comprovam a entrega dos títulos ao banco requerido, nem mesmo a baixa junto aos respectivos portadores.

5.

Insurgência apenas do autor que argui preliminar de cerceamento de defesa, com a necessidade de devolução dos autos ao Juizado de origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, para a oitiva das partes e testemunhas. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

6.

Inicialmente, observo que não há falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte autora, ora recorrente, posto que, em sua contestação, apenas protestou por todos os meios de prova admitidos em direito, sem indicar o ponto controvertido que pretendia esclarecer. Além disso, quando da realização da audiência conciliatória também não externou a intenção formulada nas razões recursais, conforme se vê do termo de audiência de id. 130406813.

7.

Desse modo, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, e não somente em sede recursal como assim fez o autor. Ademais, nada impedia que a parte, antes mesmo da prolação da sentença, apresentasse manifestação nos autos, requerendo a produção da aludida prova, o que também não o fez.

8.

Nesse sentido segue entendimento jurisprudencial:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROTESTO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADOS
. JUNTADA DE DOCUMENTO. INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDENTE ACOLHIDO. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VALORES EXCEDENTES LIBERADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A superveniência de sentença não prejudica necessariamente o julgamento do Agravo de Instrumento, a depender da matéria devolvida ao Tribunal. Se a sentença extinguiu o Cumprimento de Sentença, considerando satisfeita a dívida pela excussão do patrimônio das cooperativas que compõem a Devedora originária e, no Agravo, discute-se o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, premissa em que se baseou a sentença, evidentemente não está prejudicado o Agravo. 2 - O artigo 135 do CPC dispõe que, no incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o momento para a parte requerida especificar as provas que porventura tenha interesse em produzir é na manifestação após a citação.
O mero protesto genérico de produção de provas sem a necessária especificação não impede o julgamento do incidente, não ficando caracterizados o suposto cerceamento de defesa e a alegada decisão surpresa
. Ademais, ainda que assim não fosse, a lamentada prova pericial contábil não é influente para o deslinde do Feito, uma vez que o fundamento capital da decisão agravada (inocorrência de rateio entre as sócias dos prejuízos da Devedora originária, do que decorreu sua insolvência) está provado documentalmente no Feito originário e é fato incontroverso. 3 - É desnecessário conferir oportunidade à parte adversa para se manifestar acerca de documento juntado se nele consta apenas uma informação já existente nos autos. 4 - À relação jurídica de natureza civil incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 5 - As entidades associadas da federação de cooperativas não ratearam os prejuízos desta última, conforme previam o Estatuto e a Lei 5.764/1971, violações essas que causaram o acúmulo dos prejuízos e, consequentemente, a incapacidade da federação de solver suas despesas, lesando credores. Resta evidente, portanto, o abuso da personalidade jurídica na modalidade de desvio de finalidade, enquadrando-se os fatos na figura do artigo 50, §1o, do Código Civil. 6 - Inexiste ilegalidade na penhora de ativos financeiros via SISBAJUD após a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a medida não faz retroceder o curso processual para reabrir o prazo de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença. 7 - Quanto à alegação de excesso de penhora, consta dos autos que, em decisão posterior, o Juiz liberou os valores bloqueados que excediam o débito exequendo, ficando igualitariamente distribuída a responsabilidade patrimonial das sócias/associadas atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
(TJDFT,
Acórdão 1408077
, 07375118720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9.

No que se refere ao mérito, observa-se que não há qualquer prova nos autos de que os cheques de n.s 05, 06, 07, 14, 54 e 67 foram devolvidos pelo recorrente à instituição financeira recorrida, tendo apenas apresentado cópia dos referidos títulos de crédito com sua exordial.

10.

Vê-se, ainda, que em sede de contestação, o banco recorrido junta aos autos cópia de requerimento assinado pelo autor solicitando a retirada do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF - das cártulas de n.s 31,32 e 63, com a respectiva devolução destes títulos, e não daqueles discutidos nesta lide (id. 130406830).

11.

Além disso, consta no documento anexo ao id. 130406816, o envio das microfilmagens dos cheques objeto desta demanda, conforme perquirido pelo recorrente, com as orientações e diretrizes a serem seguidas para a conclusão da exclusão pretendida, sem, contudo, haver prova da correspondente quitação.

12.

Diante dessas razões, muito embora o consumidor defenda a irregularidade das inserções realizadas pelo banco demandado, nada traz aos autos para comprovar que se deram de forma ilegítima, tal como alega.

13.

Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

14.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que ora
mantenho
em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022